Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. INJÚRIA RACIAL. LEI No 7.716/1989. DOLO ESPECÍFICO. PROVA TESTEMUNHAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A injúria racial configura-se quando há ofensa à honra subjetiva da vítima por meio de expressões discriminatórias relacionadas à raça ou cor, exigindo dolo específico (animus injuriandi) e direcionamento à pessoa determinada.
2. A expressão “deveria lavar aquele cabelo sujo de negra”, proferida pelo réu durante discussão comercial, possui conteúdo depreciativo e discriminatório, sendo corroborada por testemunhas presenciais e compromissadas.
3. Os depoimentos das testemunhas de defesa, ouvidas como informantes (CPP, art. 206), não possuem presunção legal de veracidade e não se sobrepõem às provas testemunhais colhidas sob compromisso legal.
4. Não há elementos que indiquem incapacidade de discernimento ou ausência de consciência da ilicitude. A alegação de ausência de dolo, erro de tipo ou proibição não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente diante da formação jurídica do réu e da ausência de elementos que indiquem comprometimento de discernimento.
5. As provas são coesas e harmônicas entre si e evidenciam perfeita subsunção da conduta praticada pelo réu ao fato típico (Lei no 7.716/1989, art. 2o-A).
6. A reparação mínima por danos morais, fixada em R$ 4.000,00, observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do réu, conforme o CPP, art. 387, IV.
7. A sentença considerou o impacto emocional na vítima, que passou a evitar o uso natural do cabelo, mudou de residência e iniciou tratamento psicológico, evidenciando o dano moral sofrido.
8. Recurso conhecido e não provido.